Tribunal: STF
Processo: RE 434283
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IPTU
ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Antes da edição da EC
nº 29/2000, este Supremo Tribunal firmou entendimento de que é
inconstitucional qualquer progressividade do IPTU que não atenda
exclusivamente ao disposto no artigo 156, § 1º, aplicado com as
limitações expressamente constantes dos §§ 2º e 4º do artigo 182,
ambos da Constituição Federal.
2. Agravo regimental improvido.